Tribunal: TJDFT
Processo: 0746642-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746642-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIGAN SACK RODRIGUES AGRAVADO: ULISDETE RODRIGUES DE SOUZA RODRIGUES, E. P. R. F. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MEIGAN SACK RODRIGUES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por EDISON PEREIRA RODRIGUES, determinou a prestação de contas, nos seguintes termos (ID 210952868 do processo originário): “Trata-se de ação de prestação de contas ajuizada por MEIGAN SACK RODRIGUES em desfavor de ULISDETE RODRIGUES DE SOUZA RODRIGUES e EDISON PEREIRA RODRIGUES FILHO, menor representado pela primeira requerida, referente ao inventário dos bens do espólio de EDISON PEREIRA RODRIGUES, falecido em 08/12/2022. Alega a parte autora que o falecido, em julho de 2021, outorgou procuração a ré ULISDETE RODRIGUES DE SOUZA RODRIGUES a autorizando a movimentar até R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) mensais, que em agosto de 2021 o falecido perdeu suas faculdades mentais, que a ré se utilizou do celular do inventariado para realizar transferências bancárias para conta de seu irmão, que em abril de 2021 a requerida passou a realizar saques da conta que o de cujus possuía no exterior, que a ré passou a administrar os bens do falecido em dezembro de 2022, que o inventariado faleceu em 08/12/2022, que o inventário foi aberto em janeiro de 2023, que a requerida realizou saques em contas internacionais em nome do falecido e que tal fato foi confessado pela própria ré nos autos do inventário. O Banco do Brasil juntou extratos bancários do falecido a partir de agosto de 2021. A parte autora juntou petição (ID 203475162), pugnando que a parte requerida apresentasse documentos comprobatórios dos destinos dos valores movimentados do período de agosto de 2021 até dezembro de 2022. Em sua contestação (ID 207640329), os requeridos suscitaram a inépcia da inicial alegando falta de causa de pedir e afirmando que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão. Afirmaram ainda que a obrigação de prestar contas é daquele que administrou bens alheios, que o requerido EDISON PEREIRA RODRIGUES FILHO nunca foi curador do falecido ou administrador ou gestor de seus bens, que, em razão de tal fato, o segundo requerido é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda. Requereram o acolhimento das preliminares suscitadas com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Ao ID 207714927, alegaram ainda os requeridos que a prestação de contas do inventariante deve abranger o período em que foi exercido o encargo e que não cabe ao juízo do inventário decidir sobre contas relativas a período anterior a nomeação do inventariante, que o falecido estava no gozo de suas faculdades mentais no período anterior ao mês de julho de 2022. Ao final, juntaram prestação de contas do período de 08/12/2023 até julho de 2024 e requereram fossem julgas boas as contas apresentadas. O Ministério Público afirmou que o segundo requerido não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de exigir contas por ser menor e por não ter sido curador, administrador ou inventariante de bens e direitos do falecido e oficiou pela exclusão do segundo requerido do polo passivo da presente ação. Em réplica (ID 209083256), a parte autora alegou que o falecido estava incapaz desde agosto de 2021, que a requerida estava administrando os bens do falecido desde agosto de 2021, que é incontrovera a realização de todas as transferências bancárias por meio de aplicativo. Impugnou as contas apresentadas e requereu a prestação de contas de todo período em que o falecido esteve incapaz e expedição de ofício ao COAF, demonstrando o destino das transferências realizadas. Ao ID 209814793, o MINISTÉRIO PÚBLICO reiterou o pedido de exclusão de EDISON PEREIRA RODRIGUES FILHO do processo. É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. DECIDO. DAS PRELIMINARES. A impossibilidade jurídica do pedido diz respeito à ausência de fundamento legal para a pretensão apresentada em juízo. Ocorre quando o pedido formulado é incompatível com o ordenamento jurídico vigente. A ação de exigir contas é o meio adequado pelo qual o interessado pode requerer que o responsável pela administração ou gestão de bens ou direitos de terceiros preste contas, tal pedido encontra guarida no ordenamento jurídico vigente por meio do procedimento especial previsto no artigo 550 do CPC. Tratando-se de prestação de contas em inventário, o artigo art. 618, INC. VII, do CPC, afirma que o inventariante deve prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar, não havendo óbice a que os herdeiros também o requeiram. No presente caso, verifico que a autora é herdeira do espólio de EDISON PEREIRA RODRIGUES, falecido em 08/12/2022, cujo inventário tramita nos autos da ação 0703867-82.2023.8.07.0001, e que a requerida foi nomeada inventariante no supracitado processo, sendo o pedido possível. Além disso, a autora narrou, na petição inicial, que a ré tem o dever de prestar contas por ser inventariante e informou que ajuizou a presente ação em virtude da negativa da inventariante em prestar as contas, motivo pelo qual não há inépcia da inicial. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva, esta ocorre quando a pessoa indicada como ré em um processo judicial não possui relação direta com o objeto da demanda ou não é a parte correta que deveria responder perante o autor da ação. Na prestação de contas em processo inventário, quem tem o dever legal de prestar as contas é aquele que figurou ou figura como inventariante. Na presente demanda, o autor informou que apenas a ré ULISDETE RODRIGUES DE SOUZA RODRIGUES figura como inventariante dos bens do espólio de EDISON PEREIRA RODRIGUES, além disso, todos os fatos narrados na inicial dizem respeito apenas ULISDETE RODRIGUES DE SOUZA, nada sendo atribuído ao requerido EDISON PEREIRA RODRIGUES FILHO. Assim, verifica-se que EDISON PEREIRA RODRIGUES FILHO é parte ilegítima na presente demanda, devendo o processo ser extinto em relação a ele sem resolução do mérito. Diante de tais considerações, acolho apenas a preliminar de ilegitimidade de EDISON PEREIRA RODRIGUES FILHO figurar no polo passivo da presente demanda. DO MÉRITO. Como afirmado acima, o inventariante é obrigado a prestar contas de sua administração. Todavia, as obrigações do inventariante se restringem aos fatos relacionados ao exercício do encargo e são limitadas ao período entre a assinatura do termo de compromisso e a homologação da partilha. Assim, caso algum interessado pretenda a prestação de contas em momento diverso ao período da inventariança, deverá se socorrer das vias ordinárias. No presente caso, verifico que a parte autora busca a prestação de contas não apenas do período em que a requerida vem exercendo o encargo de inventariante, mas também período anterior, falecendo até mesmo competência de natureza material ao juízo para o exame da pretensão em tal aspecto. DO DISPOSITIVO. ANTE O EXPOSTO: 1. acolho a preliminar de ilegitimidade de EDISON PEREIRA RODRIGUES FILHO figurar no polo passivo da presente demanda e, em consequência, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação a ele. Ante a sucumbência da parte autora, a condeno ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa indicado na inicial; e, 2. determino a requerida ULISDETE RODRIGUES DE SOUZA RODRIGUE que preste constas de sua administração a partir da assinatura do termo de compromisso. Preclusa a presente decisão, exclua-se EDISON PEREIRA RODRIGUES FILHO do polo passivo da demanda. Intime-se a parte autora para que junte, no prazo de 05 dias, o termo de compromisso de inventariante assinado por ULISDETE RODRIGUES DE SOUZA RODRIGUES. Juntado o termo de compromisso, intime-se a parte requerida para que apresente contas de sua inventariança no prazo de 15 dias, retratando fielmente a sequência de operações de recebimento e de despesas, pela ordem cronológica da sua ocorrência, demonstrando-se, coluna por coluna, as receitas e pagamentos e a indicação do saldo, juntando-se ainda os respectivos comprovantes de entradas e saídas. Prestadas as contas, intime-se o autor para se manifestar no prazo de terá 15 (quinze) dias, devendo eventual impugnação ocorrer de forma fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. Dê-se vista ao Ministério Público. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 65756899), afirma que foi ajuizada ação de prestação de contas no bojo do processo de inventário. Defende que a inventariante deve prestar contas desde o período em que foi nomeada curadora do falecido Edison Pereira Rodrigues. Verbera que a agravada/inventariante transferiu diversos valores para a sua conta e de seu filho, no período em que o Sr. Edison ainda estava vivo, contudo, desprovido de suas capacidades mentais. Menciona que os laudos médicos indicam que o falecido perdeu as suas faculdades mentais em 2021, todavia, a ação de curatela somente foi ajuizada em 2022. Argumenta que a prestação de contas deve abranger todo o período de gerência das finanças do falecido pela ré/agravante. Aduz que o falecido perdeu as faculdades mentais em agosto de 2021, fato, inclusive, confessado pela inventariante. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que haja a prestação de contas desde agosto de 2021. Subsidiariamente, postula que sejam bloqueadas as contas dos réus e terceiros, cujos valores tenham sido transferidos indevidamente, visando retornar a quantia ao montante a ser partilhável. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 65756901). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Depreende-se dos autos de origem, que o agravante ajuizou ação de prestação de contas em desfavor da inventariante. O juízo de origem determinou que as contas sejam prestadas a partir da assinatura do termo de compromisso. O agravante pretende que a prestação de contas abranja o período anterior à nomeação da agravada como inventariante, ao fundamento de que ela administrou as contas do falecido ainda quando este estava vivo. Postula, assim, que as contas sejam prestadas desde agosto de 2021. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não há equívocos na decisão agravada, pois o juízo do inventário não possui competência material para apreciar contas do período em que o falecido era vivo, bem como do período da curatela. Com efeito, observa-se que o período de prestação de contas postulado pelo agravante não está relacionado à sucessão causa mortis, mas refere-se ao período em que o falecido ainda estava vivo. Desse modo, afasta-se a competência do juízo do inventário, conforme prevê o art. 28 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Vejamos: Art. 28. Compete ao Juiz da Vara de Órfãos e Sucessões: I – processar e julgar os feitos relativos a sucessões causa mortis; II – processar e julgar a arrecadação de herança jacente, bens de ausentes e vagos; III – praticar os atos relativos à tutela de órfãos, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude; IV – praticar os atos de jurisdição voluntária necessários à proteção de órfãos e à guarda e administração de seus bens, ressalvada a competência das Varas da Infância e da Juventude; V – processar e julgar as ações de petição de herança quando não cumuladas com as de investigação de paternidade. Além disso, conforme prevê o art. 553 do Código de Processo Civil, as contas do curador devem ser prestadas em apenso aos autos do processo que tiver sido nomeado. Vejamos: “Art. 553. As contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário e de qualquer outro administrador serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado”. Observa-se, ainda, que o fato do curatelado ter falecido não altera a competência para o processamento da prestação de contas do período da curatela. Nesse sentido, é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA INTERDIÇÃO. FALECIMENTO DA INTERDITADA. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. Compete ao juízo da interdição julgar as contas apresentadas pelo curador em razão do exercício do múnus. Inteligência do art. 919 do CPC. O falecimento do curatelado, durante a prestação de contas, não ocasiona perda superveniente do objeto quanto ao período anterior ao óbito, sob o fundamento de que as contas são prestadas ao juízo, podendo ser exigidas inclusive de ofício pelo julgador ou a requerimento do Ministério Público. (Acórdão 413386, 20060110547344APC, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/03/2010, publicado no DJe: 15/04/2010.) DIREITO DE FAMÍLIA. CURATELA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALECIMENTO DO CURATELADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 763, § 2o do Código de Processo Civil determina que cessada a tutela ou a curatela, é indispensável a prestação de contas pelo tutor ou curador, na forma da lei civil. 2. Dispõe o art. 1.774 do Código Civil, que aplicam-se à curatela as regras atinentes à tutela no que diz respeito às obrigações do curador. Ao curador entre outras atribuições, cabe gerir o patrimônio do curatelado e comprovar, por meio da ação de prestação de contas, que exerceu adequadamente o encargo. 3. O interditado faleceu e a curadora tem o dever de prestar contas por seu múnus público, por força de lei e da sentença prolatada na ação de interdição. A sentença deve ser anulada para que as contas prestadas sejam julgadas, pois presentes a necessidade e a utilidade na prestação jurisdicional a ser fornecida. 4. Recurso provido. (Acórdão 1189563, 0735674-51.2018.8.07.0016, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2019, publicado no DJe: 12/08/2019.) Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, ante a ausência, ao que tudo indica, da competência do juízo do inventário para o processamento da prestação de contas do período anterior ao falecimento do de cujus. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora